Tribunal: CARF
Processo: 13864.000626/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000626/2007-82
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-010.418 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/12/2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU DIVIDENDOS HAVENDO DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS. CONDUTA QUE DEIXA DE CORRESPONDER A
INFRAÇÃO.
A lei se aplica a fato pretérito quando, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, deixe de defini-lo como infração, que é o caso da distribuição de
lucros ou dividendos por empresa em débito com a Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por ter, o contribuinte, distribuído
bonificação ou dividendo a acionista havendo débitos previdenciários.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi procedente (e-fls. 1059 a 1072),
razão pela qual a decisão foi submetida a reexame necessário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000626/2007-82
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000626/2007-82

É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Não há como prover o recurso de ofício, porquanto a decisão a quo mostra-se
escorreita.
O lançamento teve supedâneo no inc. I do art. 52 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991. Ocorre que o dispositivo foi revogado pelo art. 24 da edição da Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008. Nos termos do art. 106 do Código Tributário Nacional, a lei se
aplica a fato pretérito quando, tratando-se de ato não definitivamente julgado, deixe de defini-lo
como infração; portanto, não há como subsistir o lançamento porque o fato gerador, que foi a
distribuição de lucros ou dividendos havendo débitos previdenciários, já não corresponde a
infração à legislação tributária.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1083
DF CARF MF
Original